Tribunal: TJSP
Processo: 1051906-62.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO – Pretensão de ver reconhecida a ilegalidade da aplicação da taxa de juros com base na Lei no 13.918/209 ao débito de ICMS objeto de parcelamento – Cabimento – Inconstitucionalidade reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte – Aplicabilidade da taxa SELIC – Ação julgada improcedente na 1a Instância – Sentença reformada. Recurso

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO – Pretensão de ver reconhecida a ilegalidade da aplicação da taxa de juros com base na Lei no 13.918/209 ao débito de ICMS objeto de parcelamento – Cabimento – Inconstitucionalidade reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte – Aplicabilidade da taxa SELIC – Ação julgada improcedente na 1a Instância – Sentença reformada. Recurso provido.